Tribunal: TJSP
Processo: 0047583-54.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001044719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0047583-54.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ALESSANDRO CIRILLO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Portanto, NÃO CONHECERAM
do pedido revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO
TORRES
GARCIA
(Presidente),
FRANÇA
CARVALHO,
CARDOSO
PERPÉTUO,
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA
DA SILVA E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL no 0047583-54.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ALESSANDRO CIRILLO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17.137
Revisão Criminal - Homicídio - Inexistência
de condenação contrária à evidência dos
autos - Soberania da decisão do Tribunal do
Júri - Pretendida rediscussão e reanálise de
prova - Temas já enfrentados em ambos os
graus de jurisdição - Via revisional que não
pode ser manejada como uma segunda
apelação - Pedido não conhecido.
Alessandro Cirillo, depois de submetido a julgamento perante o E. 2o
Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, suportou condenação à pena de 12
(doze) anos de reclusão, em regime fechado, dado como incurso no artigo 121, § 2o,
II, do Código Penal (fls. 404/405, 2o volume do apenso).
Recorreu. A Colenda 3a Câmara do 2o Grupo de Direito Criminal, por
unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade referente à atuação da MMa Juíza
durante o interrogatório, prejudicado o exame das demais matérias, determinando a
realização de novo julgamento (v. acórdão de fls. 538/540, 3o volume do apenso).
Submetido a novo julgamento, suportou idêntica condenação a 12 (doze)
anos de reclusão, em regime fechado, por incurso no artigo 121, § 2o, II, do Código
Penal (fls. 862/863, 5o volume do apenso).
Novamente recorreu. A Colenda 3a Câmara de Direito Criminal, por
maioria de votos, deu provimento à apelação para determinar a submissão do
apelante a novo julgamento, porquanto os Srs. Jurados deliberaram em plena afronta
às provas angariadas aos autos (fls. 985/998, 5o volume do apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em novo julgamento, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de
reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 121, § 2o, II, c.c. o art. 61, II,
“f”, ambos do Código Penal (fls. 1203, 6o volume do apenso).
Interposta nova apelação, a C. 3a Câmara de Direito Criminal, por
unanimidade, deu parcial provimento ao reclamo, apenas para reduzir a reprimenda
para 12 (doze) anos de reclusão (fls. 1267/1271, 6o volume do apenso).
Ainda insatisfeito, interpôs Recurso Especial (fls. 1288/1296, 7o
volume), não admitido (fls. 1307/1308, idem) e, contra essa decisão, manejou
agravo (fls. 1311/1323, idem), o qual não foi conhecido (fls. 1344/1345, idem).
A condenação transitou em julgado em 10.02.2015 (cf. fls. 1360, 7o
volume).
Persistindo contrafeito, propõe Alessandro a presente Revisão Criminal,
alegando que o desenlace afrontou manifestamente a prova carreada para os autos.
Nesse terreno, sustenta-se que não houve homicídio, mas sim suicídio. Ademais,
busca a nulidade por cerceamento de defesa, eis que diligências não foram atendidas
no curso do processo (fls. 02/28).
A d. Procuradoria Geral de Justiça sugere o não conhecimento ou o
indeferimento (fls. 1759/1762).
É o relatório.
Este Colendo 7o Grupo de Câmaras Criminais tem reiteradamente
decidido que a Revisão Criminal somente pode ser admitida quando, rigorosamente,
compreendida nas hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
sem as quais se inviabiliza a utilização de tal instrumento.
E não é o caso dos autos.
Nenhum fato ou argumento novo que justifique a desconstituição da
coisa julgada foi trazido no instrumento revisional; o que se busca, na verdade, é a
mera releitura de matéria já analisada à exaustão nos dois graus de jurisdição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
hipótese não prevista para a revisão criminal.
Logo, à falta de amparo nas hipóteses de admissibilidade (artigo 621,
incisos I, II e III, do CPP), não se conhece do pedido.
Nesse sentido:
“Insuscetível de conhecimento é o pedido revisional que,
sem se apresentar instruído com novas provas, objetiva por
ainda uma vez que tema de discussão questões exaustiva e
satisfatoriamente
analisadas,
nos
dois
Graus
de
jurisdição” (RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para nova
valoração de provas, visando a absolvição por insuficiência
probatória e muito menos para redução das penas, dosada
pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do
Juiz, sem erros técnicos, pois nos termos do artigo 621, do
CPP
seus
objetivos
são
bem
delimitados,
não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de
apelação” (TJSP, RT 764:542) - Revisão Criminal no
0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j.
em 17.10.2019, v.u.).
“Não é o caso de se conhecer do pedido nos termos da
orientação ora adotada por este E. Grupo de Câmaras
Criminais. Além de nenhuma prova nova ter sido trazida aos
autos, não se verificou erro judiciário proveniente da
sentença que tenha afrontado o texto expresso da lei ou
contrariado a evidência dos autos a ponto de desconstituir o
julgamento outrora realizado.
(...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, sendo o pedido revisional configura mera reiteração
de pedido de análise do conjunto probatório, não deve ser
conhecido”
(Revisão
Criminal
no
0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo,
j. em 17.10.2019, v.u.).
“O pedido revisional não comporta conhecimento.
Como é cediço, por não constituir uma segunda apelação, a
revisão não é meio próprio para rediscutir questões já
exaustivamente analisadas, tendo cabimento apenas nas
estritas hipóteses legais.
In casu, a decisão foi alicerçada em prova robusta e
suficiente,
não
se
vislumbrando,
pois,
afronta
ao
ordenamento jurídico e nem contrariedade à evidência dos
autos. Ademais, não foram trazidos fatos novos a ensejar o
reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma nova
versão sobre fatos examinados anteriormente por ele ou
por outro par, não comporta deferimento, à luz do que
preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual
vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de
Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim
40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é
fraca, insuficiente ou injusta, sendo que o pedido
revisional só pode vingar quando há falta de provas”
(Revisão no 265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de
Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in RJDTACrim 25/481).
Além disso, ao contrário do que sustenta o revisando, o v.
acórdão vergastado está devidamente fundamentado no que
diz respeito à dosimetria da pena. Vislumbra-se atendimento
ao sistema trifásico e a estrita individualização da pena, não
existindo nos autos qualquer fato novo capaz de ensejar a
nulidade do feito.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de questões
decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova,
ao peticionário caberia a demonstração da ocorrência
efetiva de erro na decisão atacada, o que não se verificou no
caso em tela, prevalecendo o princípio do 'in dubio pro
societate'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO”
(Revisão Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Walter da Silva, j. em 19.09.2019, v.u.).
Ademais, ainda fosse conhecida, a pretensão não comportaria acolhida.
Na espécie, decidiu o Conselho de Sentença que a autoria e a
materialidade estavam suficientemente comprovadas, conforme os resultados dos
quesitos a ele dirigidos, e nos termos do que constou do Acórdão atacado (fls.
1267/1271, dos autos de origem, como dito).
Na verdade, desde a fase de alegações finais, já buscava a defesa do
peticionário fazer crer que a ofendida não fora vítima de homicídio, mas sim que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cometera suicídio, alegando que a ofendida era pessoa nervosa e ciumenta, que
tomava medicação para emagrecer e que já havia atentado contra a própria vida
anteriormente, argumentos que, todavia, não sensibilizaram o E. Conselho de
Sentença, que proferiu édito condenatório.
E a decisão vergastada, ao contrário do sustentado, encontra supedâneo
nos elementos de convicção, com ênfase para os relatos da testemunha Marilene
Antunes Alves (fls. 35/vo e 119/vo), além do relatório final de fls. 90/92, do laudo
necroscópico de fls. 76/80, complementado pelo parecer de fls. 235/236, das
fotografias de fls. 237/247, e da carta manuscrita pela própria ofendida (fls. 18/19)
que não convenceu os jurados do propósito suicida, a despeito do alardeado pela
ilustre defesa.
Tampouco seria o caso, a esta altura, de se acolher o pleito de
cerceamento de defesa, a fim de se realizar diligências para aferir o estado anímico e
de saúde da vítima à época, bem como para nova exumação de seu cadáver (fls.
275/286).
Logo, a decisão condenatória não pode ser considerada “contrária à
evidência dos autos”, pois se embasou em elementos efetivamente carreados ao
processo, os quais foram analisados e valorados pelo órgão julgador, como
legitimamente lhe competia.
Mais a mais, tratando-se aqui de julgamento proferido por Tribunal
Popular, tem-se que optou o Conselho de Sentença pela versão que mais lhe pareceu
convincente.
Vale dizer, o correto exercício de soberania se cobriu com o manto da
coisa julgada. Visa o peticionário, em verdade, a uma releitura do acervo probatório,
que não conduz, de ordinário, à reconsideração almejada, só cabível em hipóteses
excepcionalíssimas.
Em termos de sistemática interpretativa torna-se necessário adotar
extremo rigor nos domínios da revisão criminal, vigendo a ideia de que a dificuldade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para suprimir os julgados deve ser máxima, para que não reine a incerteza onde, ao
contrário, deveria imperar a segurança e a estabilidade, não sendo inócuo frisar que
na ação revisional, o ônus da prova se inverte e passa a ser do réu. A este é que
compete comprovar a ocorrência de erro judiciário, não apenas fazer suposições,
levantar dúvidas e lançar suspeitas contra a prova acusatória. A simples dúvida não
se resolveria em favor do peticionário, mas da sociedade, ou seja, pela manutenção
da coisa julgada.
Meu voto, portanto, NÃO CONHECE do pedido revisional.
MARCELO GORDO
Relator